Tribunal: TJDFT
Processo: 0709062-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – QUITAÇÃO – DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.

2. A ré narrou que firmou contrato de financiamento em março do ano de 2020 com a recorrida para adquirir um veículo. O pagamento consistia inicialmente em 36 parcelas de R$ 1.570,93, alterado por meio de aditivo contratual o valor das parcelas para R$ 1.610,54. Relatou que anunciou o veículo para venda, tendo surgido um comprador em janeiro de 2021, pelo preço final de R$ 85.000,00, com a pagamento de R$ 35.866,13 e o saldo remanescente de R$ 49.133,87 que seria pago por meio de financiamento feito pelo comprador. Afirmou que, apesar de contrato de financiamento ter sido quitado em 29.01.2021 (IDs 27084449 e 27084454), a empresa não deu baixa no gravame. Desse modo, ante a ausência da baixa no prazo legal, não recebeu o valor restante do comprador do carro. Assim, postulou que o réu baixasse o gravame junto ao Detran e pagasse R$ 15.000,00, a título de danos morais (ID 27085813). Observa-se que após o ajuizamento da ação, em 05.03.2021, a empresa ré deu baixa no gravame (ID 27085835). A sentença extinguiu o processo em relação ao pedido de fazer, sem exame do mérito, com fundamento no art. 51 da Lei 9.099/95 c/c art. 485, VI, do CPC, e julgou improcedente o pedido de reparação de danos morais (27085840)

3. É incontroverso pelas provas dos autos que o financiamento do veículo foi quitado e o credor fiduciário não procedeu de imediato à baixa do gravame no prazo estipulado pela Resolução do CONTRAN, embora requerida pela Recorrente (ID 27085813 – fls. 5). Entretanto, o STJ, em recente julgado, fixou entendimento que "O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa" (REsp 1881453/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/11/2021, DJe 07/12/2021).

4. Desse modo, a demora na baixa do gravame de alienação fiduciária não constitui fundamento suficiente, por si só, para ensejar indenização por danos morais, devendo ser demonstrada efetivamente a existência de circunstâncias que ultrapassem o mero aborrecimento atingindo à sua dignidade e honra. Não há comprovação de que a autora, ora recorrente, tenha sido submetida a situação vexatória ou a constrangimento capaz de lhe abalar os atributos da personalidade. Essa situação, embora inoportuna, não se mostra potencialmente apta a causar sofrimento ou angústia e, portanto, não configura dano moral passível de indenização.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.